Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA DE PONTOS OU MILHAS. INADIMPLÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pela Autora, a Recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por integrar o mesmo grupo econômico da corré. Preliminar que se rejeita.
2. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
3. As requeridas possuem sócios em comum e atuam de forma conjunta, de forma que formam grupo econômico.
4. Não obstante o Código Civil estabeleça, no art. 50, §4o, que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”, a relação jurídica analisada tem natureza consumerista, de modo que se aplica à hipótese a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC, segundo o qual basta, para a desconsideração, que a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.